Tribunal: TJPA
Processo: 0894522-86.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0894522-86.2023.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

APELADO: JESUINA CARVALHO WATANABE, EVANDRO BARROS WATANABE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO COM PRAZO DE VIGÊNCIA SEMESTRAL. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA IDÔNEA DA RENOVAÇÃO CONTRATUAL. DOCUMENTOS UNILATERAIS PRODUZIDOS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INSUFICIÊNCIA PARA INSTRUIR AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO CONTROVERTIDO E ILÍQUIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Associação Cultural e Educacional do Pará – ACEPA contra decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta pelos réus para reformar sentença de procedência em Ação Monitória destinada à cobrança de mensalidades de curso de pós-graduação supostamente inadimplidas. A instituição alegou inadimplemento de parcelas relativas ao período de abril de 2018 a outubro de 2019. A decisão agravada concluiu pela ausência de prova escrita idônea da renovação do contrato educacional, cujo prazo de vigência era semestral, e julgou improcedente a pretensão monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pela instituição de ensino — consistentes em telas de sistema interno, listas de frequência sem assinatura e comunicações de cobrança — constituem prova escrita idônea para aparelhar ação monitória destinada à cobrança de mensalidades referentes a período posterior ao término da vigência contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, mas juridicamente idônea a demonstrar, em juízo de probabilidade, a existência e a extensão da obrigação, nos termos do art. 700 do CPC.

A cobrança de mensalidades relativas a período posterior ao término de contrato educacional com prazo de vigência determinado exige comprovação da renovação ou continuidade válida do vínculo contratual.

Documentos produzidos unilateralmente pelo credor, tais como telas de sistema interno, cartas de cobrança e listas de frequência sem assinatura do aluno, não constituem prova escrita suficiente para demonstrar a formação ou renovação da obrigação.

A alegação de prática institucional de contrato único para toda a duração do curso não prevalece quando o próprio instrumento contratual estabelece prazo de vigência determinado e condiciona a continuidade à renovação.

A manutenção do status de “matriculado” em sistema interno da instituição, desacompanhada de ato bilateral de renovação contratual ou manifestação inequívoca do aluno, não comprova a continuidade da relação jurídica.

A cláusula contratual que prevê manutenção das obrigações financeiras em caso de abandono do curso sem cancelamento formal somente produz efeitos enquanto vigente o contrato, não podendo prorrogar automaticamente vínculo com prazo determinado.

Ausente prova escrita idônea da continuidade contratual, o crédito revela-se controvertido e ilíquido, circunstância que inviabiliza o processamento da pretensão pela via monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação monitória exige prova escrita idônea capaz de demonstrar, em juízo de probabilidade, a existência e a extensão da obrigação.

Documentos unilaterais produzidos pelo credor, como registros de sistema interno e listas de frequência sem assinatura, não constituem prova escrita suficiente para aparelhar ação monitória.

A cobrança de mensalidades relativas a período posterior ao término de contrato educacional com prazo determinado exige comprovação documental da renovação ou continuidade válida do vínculo contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I, e 700.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na TutPrv no AREsp 1.835.925/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.239.383/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800990-77.2017.8.14.0201, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 08.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0867454-40.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 08.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA

tendo como agravados
JESUÍNA CARVALHO WATANABE e EVANDRO BARROS WATANABE
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 06

de abril de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA
em face da decisão monocrática de ID [...], que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação dos réus,
JESUINA CARVALHO WATANABE
e
EVANDRO BARROS WATANABE
, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Monitória.

A controvérsia originou-se de Ação Monitória ajuizada pela ACEPA, na qual narrou ter firmado com os réus contrato de prestação de serviços educacionais para curso de pós-graduação, com início em março de 2018.

Alegou que, após o adimplemento de algumas parcelas, os réus tornaram-se inadimplentes, acumulando um débito que, à época do ajuizamento, totalizava R$ 8.550,00 (oito mil, quinhentos e cinquenta reais), referente às mensalidades de abril de 2018 a outubro de 2019.

Diante do inadimplemento, pleiteou a expedição de mandado de pagamento para a constituição de título executivo judicial no valor do débito.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação da sentença (ID 31169228), que julgou os pedidos procedentes, rejeitando os embargos monitórios e constituindo de pleno direito o título executivo judicial. Cita-se o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação monitória proposta por Associação Cultural e Educacional do Pará – ACEPA, para:

a) Constituir de pleno direito o título executivo judicial em favor da autora, no valor de R$ 11.815,37 (onze mil, oitocentos e quinze reais e trinta e sete centavos), conforme memória discriminada do débito (ID 102831679);

b) Condenar os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.

Dessa decisão, os réus apelaram, suscitando, em suma, a inépcia da inicial por ausência de prova escrita idônea, uma vez que o contrato possuía vigência semestral e não houve comprovação de sua renovação. Argumentaram que os documentos apresentados pela autora (telas de sistema, listas de frequência não assinadas e cartas de cobrança) eram unilaterais e insuficientes para aparelhar a via monitória.

A decisão monocrática ora agravada (ID 32780023) acolheu a tese dos apelantes e deu provimento ao recurso para julgar a Ação Monitória improcedente, conforme ementa a seguir:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRAZO DE VIGÊNCIA EXPIRADO. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA DA RENOVAÇÃO CONTRATUAL. DOCUMENTOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ART. 700 DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRÉDITO ILÍQUIDO E CONTROVERTIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. A Ação Monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, mas que seja idônea a demonstrar, em um juízo de probabilidade, a existência da obrigação.

II. Em se tratando de contrato de prestação de serviços educacionais com prazo de vigência determinado (semestral), a cobrança de mensalidades relativas a período subsequente demanda a comprovação da renovação do vínculo contratual.

III. Telas de sistema interno, listas de frequência não assinadas e cartas de cobrança, por serem documentos produzidos unilateralmente pelo credor, não constituem prova escrita hábil a aparelhar a Ação Monitória para a cobrança de período não acobertado pelo contrato original, tornando o crédito controvertido e ilíquido.

IV. Ausente prova idônea da continuidade da relação jurídica, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão monitória, por inadequação da via eleita.

V. Recurso de Apelação conhecido e provido.

Irresignada, a autora interpõe o presente Agravo Interno (ID. 33149287). Em seu recurso, insiste que a decisão monocrática incorreu em interpretação excessivamente restritiva do art. 700 do CPC. Argumenta que, na prática institucional da IES, não há renovação formal para cursos de pós-graduação, sendo o contrato único para toda a duração do curso.

Sustenta que a continuidade do vínculo estaria demonstrada pela manutenção da vaga, pelas listas de frequência e, principalmente, por uma suposta "nova matrícula" efetuada pela aluna em 21/10/2018, o que configuraria comportamento concludente.

Invoca, ainda, cláusula contratual que prevê a manutenção das obrigações em caso de abandono sem cancelamento formal e cita precedentes do STJ no sentido de que a cobrança é devida enquanto o serviço estiver à disposição, independentemente da frequência do aluno.

Foram apresentadas as devidas contrarrazões (ID 34489382), nas quais os agravados rebatem os argumentos e pugnam pela manutenção da decisão monocrática, reforçando a tese de ausência de prova idônea da renovação contratual.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da suficiência da prova escrita para o ajuizamento da Ação Monitória, nos termos do art. 700 do CPC, em um contexto de prestação de serviços educacionais com contrato de prazo determinado.

Não procede a assertiva de que a decisão monocrática teria exigido “grau de certeza próprio de título executivo”. O art. 700 do CPC reclama prova escrita sem eficácia executiva, apta a formar juízo de probabilidade.

No entanto, a jurisprudência do STJ condiciona essa probabilidade à idoneidade do documento: a ação monitória não é meio para cobrança de dívida ilíquida ou controvertida, devendo a inicial vir instruída com documento juridicamente hábil a, de plano, conferir segurança quanto à existência e ao montante do crédito, cita-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ILIQUIDEZ DO CRÉDITO APONTADA NO ACÓRDÃO ESTADUAL. 1. Consoante cediço nesta Corte, "a ação monitória não é o meio processual cabível para cobrar dívida ilíquida, devendo ser instruída com documento escrito considerado pelo julgador como juridicamente hábil para, à primeira vista, comprovar o valor devido, sob pena de inépcia da petição inicial" ( AgInt nos EDcl no AREsp 1.782.548/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11.10.2021, DJe 15.10.2021). Precedentes. 2. Para suplantar a cognição estadual acerca da iliquidez da obrigação, revelar-se-ia imprescindível a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do julgamento de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido e julgado prejudicado o recurso manejado contra o indeferimento do pedido de tutela de urgência.

(STJ - AgInt na TutPrv no AREsp: 1835925 SP 2021/0037608-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

No mesmo sentido, em caso sobre inidoneidade de documentos sem autenticidade e assinatura aptas a atestar a obrigação:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS. INIDONEIDADE. DÍVIDA. ASSINATURA. AUSÊNCIA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. REQUERIMENTOS DE CRÉDITO. AUTENTICIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. EFICÁCIA PROBANTE. FALTA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A documentação consistente em notas fiscais e relatórios de requerimento de crédito serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor, desde que sejam capazes de atestar a inequívoca existência do direito alegado.Precedentes. 2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a Súmula nº 7/STJ. 3. Na hipótese, o tribunal de origem verificou a falta de assinatura ou participação da empresa recorrida e da prova de que os créditos lhe teriam sido efetivamente disponibilizados e também a ausência nos autos do contrato firmado entre as partes a balizar a movimentação de vultosa quantia, não tendo a parte recorrente provado os fatos constitutivos do seu direito. 4. A modificação do acórdão recorrido é providência que esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2239383 MG 2022/0344733-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

No âmbito deste Tribunal, tem-se repelido, com coerência, a pretensão monitória aparelhada unicamente por documentos unilaterais do credor:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA COM FORÇA EXECUTIVA. NOTAS FISCAIS UNILATERAIS SEM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. CASO EM EXAME

Ação monitória ajuizada por empresa de serviços portuários objetivando o recebimento de valores relativos à prestação de serviços descritos em duas notas fiscais. Pedido julgado improcedente em primeira instância, diante da ausência de prova escrita capaz de demonstrar a existência da obrigação, porquanto as notas fiscais estavam desacompanhadas de qualquer confirmação de entrega ou recebimento dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as notas fiscais desacompanhadas de outros elementos probatórios são suficientes para aparelhar ação monitória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova escrita exigida no procedimento monitório deve ser dotada de idoneidade mínima e demonstrar a existência da obrigação de forma clara, líquida e exigível. 4. A simples emissão de notas fiscais, sem comprovação de recebimento ou de vínculo contratual entre as partes, não satisfaz os requisitos exigidos pelo art. 700 do CPC. 5. Inexistindo início de prova escrita ou documentos que indiquem a prestação do serviço, não é possível admitir a prova oral posterior, conforme entendimento consolidado pelo STJ. 6. Inocorrência de cerceamento de defesa, dado que o juiz pode indeferir provas consideradas impertinentes ou protelatórias, conforme art. 370 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. * Tese de julgamento: 1. A nota fiscal desacompanhada de comprovação da prestação dos serviços ou de aceitação pela parte devedora não constitui prova escrita apta a embasar ação monitória. 2. A ausência de início de prova escrita inviabiliza a produção de prova oral.*

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 370, 444, 700 a 702. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.423.464/MG, Rel. Min. Marco Auélio Bellizze, j. 10.11.2015.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009907720178140201 28389823, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 08/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA - PROVA ESCRITA UNILATERALMENTE PRODUZIDA PELO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE.

ENTENDIMENTO DO STJ.

I - Prova escrita para fins monitórios entende-se aquela que emanada da pessoa contra quem se faz o pedido, o que torna verossímil ou suficientemente prov&aacute;vel e possível./span>

Normal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; margin-left: 4.0cm; text-align: justify; line-height: 150%;" > "font-size: 13.5pt; line-height: 150%; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-language: PT-BR;">II- A prova escrita deve ser traduzida por um documento subscrito pelo devedor, sob pena de ser desprovido de força executiva. Torna-se impossível instaurar procedimento monitório com base em demonstrativo unilateral de débito. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0867454-40.2018.8.14.0301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 08/05/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

Logo, a exigência não é de certeza exauriente, mas de documentação idônea. É exatamente nesse ponto que a tese da agravante sucumbe: a prova que afirma “comprovar” a continuidade do vínculo é, em verdade, unilateral e incapaz de demonstrar renovação do contrato com prazo certo.

Assim, a agravante afirma existir “prática institucional consolidada” de contrato único para toda a duração da pós-graduação, desnecessária a renovação anual ou semestral, alegadamente “do conhecimento deste Egrégio Tribunal”. Essa construção não resiste à prova dos autos.

O instrumento contratual carreado pelas próprias partes tem vigência expressa de seis meses e condiciona a continuidade à renovação, vedando-a ao inadimplente. Em juízo monitório, a prova da obrigação há de emergir de documento idôneo e compatível com a disciplina negocial efetivamente pactuada.

Dessa forma, a invocação de “prática institucional”, não comprovada por normativa ou aditivo, não altera a literalidade de cláusula contratual e não pode derrogar, por alegação unilateral, a exigência expressa de renovação (sobretudo se a própria avença veda renovar quem está inadimplente).

Acresça-se que o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito incumbia à autora (CPC, art. 373, I), inclusive se pretendeu afastar a necessidade de renovação prevista no contrato com base em “uso institucional”. Não o fez. Ao revés, a própria documentação comprova que não houve novo ato contratual.

Sustenta a agravante que o ID 102831684 provaria “nova matrícula” em 21/10/2018, o que evidenciaria comportamento concludente do aluno e continuidade do vínculo. A análise objetiva do documento demonstra que tal alegação não encontra suporte fático. A tela de “Sistema de Controle Acadêmico” traz, entre outros campos, “SITUAÇÃO: MATRICULADO” e “DT. MAT.: 21/03/18”, que é a data de matrícula original. A referência a “21/10/18” no quadro de mensalidades diz respeito ao vencimento da 8ª parcela, não a um novo ato de matrícula.

Todo o restante do arquivo (apresentação de pendências, carta de cobrança, AR não entregue por “ausente”, e registros de negativação em nome do responsável financeiro) é composto por documentos unilaterais da IES, sem assinatura do aluno ou instrumento bilateral de rematrícula.

Não há, pois, “comprovante de rematrícula”. Há, isto sim, manutenção unilateral do “status” de “matriculado” no sistema interno e a narrativa de cobrança construída pela própria instituição. Em jurisprudência desta Corte, documentos unilaterais dessa natureza não suprem a exigência do art. 700 do CPC:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA NÃO COMPROVADA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que reconheceu a inexistência de contratação válida, determinou a devolução de valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais. A preliminar de ausência de dialeticidade foi rejeitada e reconhecida a inovação recursal quanto ao pedido de restituição simples, não conhecido nesta parte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve ausência de dialeticidade recursal a justificar o não conhecimento do agravo interno; (ii) saber se há inovação recursal no pedido de restituição simples dos valores descontados; (iii) saber se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço, diante da ausência de prova de contratação válida. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Preliminar de ausência de dialeticidade afastada, pois os fundamentos da decisão agravada foram impugnados, ainda que com argumentos repetidos da apelação. 5. Pedido de restituição simples não conhecido por configurar inovação recursal, não tendo sido arguido oportunamente na apelação. 6. Documentos unilaterais extraídos do sistema interno da instituição financeira não se prestam a comprovar a contratação, dada sua produção unilateral e ausência de elementos de manifestação de vontade do consumidor. 7. Configurado o dano moral, diante da imposição indevida de ônus patrimonial às consumidoras sem contrato válido, sendo devida a reparação no valor de R$ 5.000,00, considerada razoável e proporcional. 8. Juros de mora sobre o valor dos danos morais fixados de ofício em 1% ao mês desde o evento danoso até a entrada em vigor da Lei 14.905/2024, a partir da qual passa a incidir a Taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do CC, até a data do arbitramento, a partir de quando incide a correção monetária conjuntamente (Súmula362/STJ) e, assim, aplica-se a Taxa Selic, sem cumulação de qualquer outro índice, por englobar juros e correção monetária, mantendo os demais termos da decisão agravada.

9. Determinada, ainda, a incidência da Taxa Selic sobre o valor da restituição dos danos materiais desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), por se tratar de responsabilidade extracontratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo interno conhecido em parte e, nesta parte, parcialmente provido para alterar os critérios de atualização dos valores de danos materiais e morais, nos termos expostos. Tese de julgamento: 1. Documentos unilaterais extraídos de sistema interno não são idôneos à comprovação da relação jurídica contratual e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira. 3. O dano moral é presumido em razão de descontos indevidos decorrentes de contratação não comprovada. 4. A inovação recursal impede o conhecimento de pedidos não deduzidos oportunamente. itálico Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406, § 1º; CDC, art. 14; CPC, arts. 1.021 e 1.022. itálico Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 54, 362 e 479; STJ, AgInt no REsp 1850746/DF; STJ, EDcl no REsp 2.108.182/MG; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800040-03.2020.8.14.0221.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08035422020198140015 29762076, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 25/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Ademais, as listas de frequência juntadas carecem de assinatura do discente e foram produzidas unilateralmente. Isoladamente, não demonstram a adesão do aluno ao período subsequente nem substituem a renovação contratual exigida. Como reiterado por este Tribunal, quando a ação monitória é admitida, é porque a documentação é objetivamente verificável e indica, com segurança, a existência do vínculo e do crédito.

Entretanto, não há contrato vigente ou termo de renovação; há apenas telas internas, listas sem assinatura e comunicações de cobrança, peças unilaterais, incapazes de demonstrar, de pronto, a continuidade do vínculo e a exigibilidade das parcelas subsequentes. O crédito, portanto, revela-se controvertido e desprovido de prova escrita idônea capaz de demonstrar sua existência e extensão, circunstância que impede o acolhimento da pretensão monitória formulada.

A agravante invoca a cláusula contratual segundo a qual o abandono não extingue obrigações financeiras na ausência de cancelamento formal. O argumento, todavia, só é válido enquanto o contrato está vigente. A cláusula não tem o condão de prorrogar, por ato unilateral, contrato com prazo certo que exige renovação expressa.

Dessa forma, sem o instrumento de renovação (e ainda diante da cláusula que veda renovar inadimplente), não há como produzir, por presunção de “disponibilidade de serviço” ou “manutenção de matrícula no sistema”, obrigações pecuniárias para período subsequente.

A propósito, ainda que haja precedente do TJPA que, em contexto diverso, afirme que “o abandono do curso sem formalização de cancelamento não exime o devedor”, esse entendimento pressupõe a existência de vínculo contratual válido e em curso. A mesma decisão destaca, simultaneamente, a necessidade de observar os limites contratuais e legais da cobrança.

Por fim, a boa-fé objetiva não pode ser invocada para dispensar, unilateralmente, a formalidade contratual de renovação. Ao contrário, ela impõe que as partes observem a forma e os limites pactuados. Se o contrato estabeleceu vigência de seis meses e condicionou a continuidade à renovação (indeferível ao inadimplente), não é conforme à boa-fé pretender cobrar integralidade de mensalidades de período subsequente com base apenas em telas internas e listas não assinadas. A idoneidade exigida para o juízo de probabilidade no art. 700 do CPC não se satisfaz com a mera “manutenção de status” no sistema da instituição.

Cumpre ainda rejeitar o pedido subsidiário formulado pela agravante, no sentido de que, caso não restabelecida a sentença de procedência, fosse afastada a improcedência do pedido para determinar o regular prosseguimento da ação. Tal pretensão igualmente não merece acolhimento.

Como já exposto, o conjunto documental apresentado não se mostra idôneo para demonstrar, ainda que em juízo de probabilidade, a existência e a extensão do crédito afirmado, evidenciando tratar-se de obrigação controvertida e dependente de dilação probatória incompatível com o rito monitório.

Assim, reconhecida a ausência de prova escrita apta a aparelhar a ação monitória, não há fundamento para determinar o prosseguimento da demanda nos moldes pretendidos pela agravante, devendo ser mantida a improcedência da pretensão monitória, tal como decidido na decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém,

06 de abril de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2026